Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE SEGURO DO BEM. REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a empresa requerida no valor de R$ 157,77 (cento e cinquenta e sete reais) a título de ressarcimento ante a cobrança indevida.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e danos morais. Narrou que no dia 22/11/22, foi até uma das lojas da requerida para realizar a compra de um guarda-roupa. Pontuou que o gerente da empresa ré solicitou um valor de entrada, sendo-lhe transferido R$ 160,00 (cento e sessenta reais) para a sua conta particular, por meio de “PIX”. Ressaltou que o valor de entrada não foi abatido no preço e que o gerente lhe informou que este valor inicial era para taxa de cadastro para obtenção de crédito. Asseverou que, em contato com a loja, foi informada que não haveria valor de entrada, sendo orientada a procurar o gerente e reaver o montante pago. Explicou que o funcionário da loja reafirmou que se tratava de taxa de cadastro e se recusou a mostrar a documentação de venda. Aduziu que após grande insistência lhe foi demonstrado que o valor se referia à 3 (três) seguros-acidente, no valor de R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove centavos) e dois cursos on-line de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos). Pontuou que não foi informada de tais cobranças no ato da compra.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de dano moral passível de indenização e na repetição do indébito.

6. Em suas razões recursais, a autora alegou que as humilhações suportadas atingiram seu estado psicológico, levando em conta que está em tratamento médico. Pontuou que não existem dúvidas de que as atitudes do representante da recorrida a humilhou gerando abalos de ordem psicológica. Quanto ao valor do ressarcimento, ressaltou que houve cobrança indevida, com a consequente falha na prestação do serviço devendo a devolução ser feita em dobro. Ao final requereu o conhecimento do recurso com a reforma da sentença com a procedência de seus pedidos.

7. Não conhecido o recurso na parcela que trata da repetição de indébito, por configurar inovação recursal. A questão não foi objeto do pedido inicial e nem da sentença.

8. Para configuração da ofensa moral reparável por meio de indenização, se faz necessário demonstrar a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF art. 5°, inc. V e X; CDC, art. 6°, inc. VI). Na espécie, os aborrecimentos decorrentes dos valores cobrados indevidamente não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade da recorrente. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal não foi suficiente para atingir os atributos de sua personalidade, que não deve ser banalizada. Não há prova de que os fatos tenham gerado na autora qualquer patologia de ordem psicológica. Dano moral não caracterizado.

9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. Súmula que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.